Tribunal: STF
Processo: RE 1385813
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TCE/MA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTIONAMENTO ACERCA DO DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DA CORTE DE CONTAS. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO REALIZADO COM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO GESTOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Pela concatenação das ideias postas a partir da própria petição inicial, não apenas das razões de apelação, o apelante requer que o Poder Judiciário atue sob o risco de ultrapassar a barreira do princípio da separação dos poderes para, atuando como uma das funções intrínsecas ao Poder Legislativo, o de fiscalização, guardada ao Tribunal de Contas, tecnicamente, atuar positivamente, e não negativamente, a fim de que, fazendo as suas vezes, assumir o seu lugar constitucional para, revendo o julgamento da prestação de contas, suspender os efeitos da decisão daquela Corte de Contas, sob o argumento de falta de cumprimento do princípio da segurança jurídica, na medida em que aquele julgamento deveria, obrigatoriamente, seguir a linha de precedentes da casa. 



    2. Peculiaridade do feito em que o gestor público acompanhou tempestivamente o processamento das contas públicas de sua responsabilidade, com a apresentação efetiva de defesa no feito, o qual foi adequadamente apreciado pelo corpo técnico do órgão, resultando em parecer que enfrentou os argumentos defensivos e, após, acompanhado pelo Conselheiro relator e o competente Colegiado.



    3. A atuação dos Tribunais de Contas tem assento constitucional, de modo que a produção indiscriminada de decisões judiciais para retirada de seus efeitos, diferentemente, não tem autorização constitucional, sob pena de gravemente interferir no sensível princípio da independência dos poderes, o qual é realizado pelo sistema check and balances check and control, isso porque a Corte de Contas Estadual atua junto ao Poder Legislativo Estadual, enquanto órgão autônomo e técnico, de sorte que a ele se concentra a expertise para apreciar e julgar contas de ex-gestor no trato de verba pública. 



    4. Enfim, o Poder Judiciário não pode atuar como instância revisora das decisões do Tribunal de Contas, consoante categoricamente vem decidindo a Suprema Corte: ‘O descumprimento de decisão colegiada da Corte de Contas da União, órgão controlador máximo da República, é um afronte aos ditames da Constituição Federal e ao próprio Estado Democrático de Direito’ (STF, MS 31677 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020).



    5. Precedentes do TJ/MA: AP 0855655-09.2016.8.10.0001, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, 3ª Câmara Cível, Data do registro do acórdão: 30/11/2020; AI 0801254- 29.2017.8.10.0000, Rel. Des. RAIMUNDO JOSE BARROS DE SOUSA, 5ª Câmara Cível, Data do registro do acórdão: 28/06/2018; Ap 0320522011, Rel. Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, 1ª Câmara Cível, julgado em 09/09/2013, DJe 13/09/2013; AI nº 46552/2016, Rel. Des. KLEBER COSTA CARVALHO, 1ª Câmara Cível, DJe de 07.03.2017). 



    6. Apelação desprovida” (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “o que se questiona é que a presença desses vícios nas contas de gestão normalmente leva à aprovação com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e somente as do recorrente tiveram tratamento diverso e extremamente prejudicial” (fl. 3, e-doc. 9).



    Afirma ter o “direito que suas contas públicas fossem apreciadas pelo TCE/MA seguindo os seus precedentes jurisprudenciais, o que resultaria na aprovação com ressalvas de sua prestação de contas” (fl. 10, e-doc. 9).



    Sustenta ser “abusiva a postura de reprovar as contas do requerente sem qualquer referência a distinguishing, ainda que a Corte de Contas tenha sido expressamente questionada nesse sentido antes do trânsito em julgado do processo de contas” (fl. 10, e-doc. 9).



    Assinala que “constitui objetivo universal no Direito aplicar as mesmas resoluções para casos jurídicos similares. Um processo não pode depender da sorte, sob pena de colocar em xeque a segurança jurídica e a credibilidade dos órgãos julgadores” (fl. 13, e-doc. 9).



    Requer que “o TCE/MA seja coerente e mantenha sua jurisprudência estável, nos termos do art. 926 do CPC. O caso é abusivo e merece a manifestação do Sistema de Freios e Contrapesos para impugnar o tratamento diferenciado e prejudicial dado ao recorrente pela Corte de Contas” (fl. 14, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O acórdão recorrido foi julgado em 7.6.2021 (e-doc. 6) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o recorrente se limitou a afirmar que “A argumentação utilizada pela Turma do Tribunal de Justiça do Maranhão é amplamente conhecida. O erro impugnado é a falta de critério para definir quando se utiliza essa tese baseada no Princípio da Separação dos Poderes e quando é aceito que o Poder Judiciário anule decisão administrativa com fulcro no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, sendo a aparente antinomia existente entre esses princípios o fundamento constitucional de cabimento do presente apelo extremo, já que o Tribunal de Justiça do Maranhão ignorou a existência desse em sua fundamentação, como se a aplicação daquele fosse absoluta. Essa alternância “aleatória” de tese pela falta de critérios objetivos para ponderar esses dois princípios constitucionais nos casos concretos é que justifica a extrema relevância deste recurso, de repercussão geral incontestável” (fl. 4, e-doc. 9).



    4. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora